Tribunal: TJDFT
Processo: 0026399-43.2013.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452. REJULGAMENTO DA APELAÇÃO
1. Nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, uma vez publicado o acórdão paradigma, o processo será encaminhado “ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.
2. O STF firmou o entendimento de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” (RE 639138, Relator: Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-250, Divulg. 15.10.2020, Public. 16.10.2020)
3. No caso concreto, por não ter ocorrido o trânsito em julgado, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que afasta a distinção de regras entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria.
4. Considerando a inconstitucionalidade das normas que estabelecem critérios diferenciados entre sexos, contidas no Regulamento REG REPLAN, à luz do decidido no RE 639138/RS, a manutenção da sentença se impõe.
5. Em rejulgamento, Apelação conhecida e não provida. Unânime.